Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011618-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLENE KENSY HUBER
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por MARLENE KENSY HUBER, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1002937- 76.2022.8.11.0002, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n. 1002937- 76.2022.8.11.0002, que indeferiu o a tutela de urgência vindicada. Objeto: disponibilização do serviço de Home Care.
Registro que o valor da causa foi de R$ 40.000,00, portanto, abaixo de 60 salários mínimos.
A competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (TJ-MT - AI: 10008534820198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019)
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora